Tribunal: TJSP
Processo: 1036981-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULOS. Justiça Gratuita ao Apelante. Impossibilidade. Pedido formulado somente em sede recursal e sem comprovação cabal da alegada insuficiência de recursos. Culpa concorrente do segurado da Autora. Inexistência. Prova dos autos dá conta de manobra de inopino praticada pelo Apelante, que causou o acidente, sem qualquer

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULOS. Justiça Gratuita ao Apelante. Impossibilidade. Pedido formulado somente em sede recursal e sem comprovação cabal da alegada insuficiência de recursos. Culpa concorrente do segurado da Autora. Inexistência. Prova dos autos dá conta de manobra de inopino praticada pelo Apelante, que causou o acidente, sem qualquer conduta do motorista do veículo segurado que pudesse concorrer para os fatos. Réus que, mesmo instados a tanto, não tiveram interesse na produção de provas em Juízo. Danos materiais correspondem ao valor pago pela Autora a seu segurado e não a valor de reparos futuros, dispensando-se, pois, apresentação de orçamentos. RECURSO DO CORRÉU JULIO MARQUES PERANDIN NÃO PROVIDO, com observação.